Tribunal: TJMT
Processo: 1003889-70.2025.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003889-70.2025.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO VIGNA - CPF: 205.340.418-33 (ADVOGADO), L. M. C. D. S. - CPF: 095.138.641-70 (EMBARGADO), LUIZ OTAVIO GATTASS ALVARES - CPF: 059.352.941-33 (ADVOGADO), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO MARTINS ALVARES - CPF: 006.938.481-97 (ADVOGADO), ALEX JUNIOR ALVES DA SILVA - CPF: 025.664.951-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE CARVALHO FERREIRA - CPF: 056.626.871-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REEXAME DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS – DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE – PRECLUSÃO CONFIGURADA – NULIDADE DE INTIMAÇÃO QUE NÃO REABRE FASE INSTRUTÓRIA JÁ ENCERRADA – PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de questões já decididas.

Não há contradição no acórdão que reconhece a nulidade de intimação da sentença (reabrindo prazo recursal) mas mantém a preclusão sobre documentos que deveriam ter instruído a contestação (art. 434, CPC). A devolução do prazo para recorrer não transmuda documentos antigos em "documentos novos" (art. 435, CPC).

O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão de forma clara e coerente, conforme o livre convencimento motivado.

Para fins de prequestionamento, a pretensão de manifestação expressa sobre dispositivos legais não exige o acolhimento dos embargos se o acórdão enfrentou a matéria jurídica controvertida.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1003889-70.2025.8.11.0006

EMBARGANTE: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/ A

EMBARGADO:

L. M. C. D. S., REPRESENTADO POR SUA GENITORA CRISTIANE CARVALHO FERREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra o v. Acórdão que, por unanimidade, desproveu o seu recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou a instituição ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão alegando

que o Colegiado não apreciou os reflexos da nulidade de intimação reconhecida na origem. Argumenta que, se a intimação foi nula, a documentação apresentada (selfie, comprovante de TED) deveria ser considerada tempestiva sob o prisma do contraditório e da ampla defesa.

Aduz a existência de contradição afirmando haver incompatibilidade lógica em reconhecer a falha na intimação e, simultaneamente, aplicar a preclusão sobre os documentos que visam provar a contratação.

Pugna pela manifestação expressa sobre os temas para viabilizar o acesso às instâncias superiores (Súmula 98 do STJ) e pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AMPARO SOCIAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CESSIONÁRIA DE CRÉDITO QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE – TEORIA DA ASSERÇÃO – MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA E DO EFETIVO REPASSE DO NUMERÁRIO (DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO) – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA – PRECLUSÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECURSO DESPROVIDO.

A instituição financeira que figura como cessionária de crédito e beneficia-se dos descontos possui legitimidade passiva ad causam, respondendo solidariamente por eventuais vícios na origem do contrato, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, e sob a ótica da Teoria da Asserção.

Documentos que visam comprovar a regularidade da contratação devem instruir a contestação. A juntada em sede de apelação, sem prova de força maior, opera a preclusão e impede a análise pelo Tribunal.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade da contratação (Art. 6º, VIII, CDC). Não demonstrada a anuência da representante legal do menor e, sobretudo, inexistindo prova do depósito do valor do empréstimo na conta do consumidor, a declaração de inexistência do débito é medida impositiva.

O desconto indevido em benefício de natureza alimentar de menor com deficiência ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a dignidade e a subsistência, configurando dano moral in re ipsa.

A indenização fixada em R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da medida.

Recurso desprovido”.

Pois bem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022, é claro ao restringir o cabimento dos Embargos de Declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Na espécie, o que se observa é o nítido descontentamento do Embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

O embargante aduz que o acórdão foi contraditório ao reconhecer a nulidade de intimação, mas manter a preclusão sobre as provas. Sem razão.

Restou expressamente consignado no voto condutor que a "falha na intimação via DJE" reconhecida pelo juízo de origem
limitou-se
a atos posteriores à prolação da sentença, o que motivou a devolução do prazo para a interposição da Apelação.

Todavia, a devolução de prazo recursal não tem o condão de reabrir a fase de instrução processual ou de purgar a preclusão consumativa ocorrida no momento da Contestação. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte ré instruir sua defesa com os documentos destinados a provar suas alegações.

Os documentos que o banco pretendia utilizar (selfie e comprovante de transferência) datam de 19/01/2023. Portanto, já estavam em posse da instituição financeira muito antes da sentença e até mesmo do ajuizamento da ação. Não se enquadram na categoria de "documentos novos" (art. 435, CPC).

Não há contradição, porquanto a nulidade de um ato processual de comunicação (intimação da sentença) não anula a preclusão de uma faculdade probatória que deveria ter sido exercida durante a instrução do processo.

Percebe-se que a irresignação da embargante cinge-se ao mérito do julgado. O Colegiado entendeu, de forma fundamentada, que a ausência de prova idônea da contratação e do repasse do numerário (ônus da ré, art. 6º, VIII, CDC) impõe a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar.

O mero descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos aclaratórios. Se a parte entende que a aplicação da preclusão foi indevida ou que não possui responsabilidade, deve buscar a reforma via Recurso Especial ou Extraordinário, e não por meio de integração de julgado que não se apresenta omisso.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC de 2015 adotou o chamado "prequestionamento ficto", considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as instâncias superiores considerem existentes os vícios do art. 1.022.

Portanto, desnecessária a menção numérica a cada dispositivo legal citado, uma vez que a matéria jurídica (preclusão, ônus da prova, responsabilidade civil e nulidade de intimação) foi integralmente enfrentada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5º, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5º, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026